Tribunal: STF
Processo: Pet 9401
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo em petição. Constitucional e Processual Penal. Processamento de denúncia. Crime comum imputado ao Presidente da República. Incidência dos arts. 395 e 396 do CPP. Aferição dos requisitos mínimos de viabilidade da inicial acusatória. Análise judicial prévia à remessa à Câmara dos Deputados. Poder-dever do Relator. Agravo provido.



    1. A questão colocada neste agravo resume-se a saber se é possível que Supremo Tribunal Federal examine os requisitos do art. 395 do Código de Processo Penal antes da remessa de inicial acusatória contra o Presidente da República à Câmara dos Deputados (art. 51, I; art. 86, caput; e art. 86, §1º, I, da Constituição Federal) por suposta prática de crime comum.



    2. Nas instâncias ordinárias, incide a regra do art. 396 do Código de Processo Penal: “Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias”. A denúncia poderá ser liminarmente rejeitada nos casos previstos no art. 395, caput, do Código de Processo Penal: se for inepta (inciso I), se faltar pressuposto processual ou condição para a ação penal (inciso II) ou se faltar justa causa para a ação penal (inciso III).



    3. Em face do que dispõe o art. 396 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia não é automático, visto que, diante da faculdade do juiz de rejeitar a liminar (art. 395, CPP), não cabe a ele apenas impulsionar, de forma mecânica, o processo em razão do oferecimento da denúncia.



    4. A ratio dessa regra, qual seja, permitir a rejeição liminar da denúncia para se coarctar, desde logo, uma ação penal manifestamente inviável, sob pena de flagrante constrangimento ilegal, aplica-se às ações penais de competência originária dos tribunais.



    5. O juízo de admissibilidade da acusação feito pela Câmara dos Deputados, eminentemente político, não retira do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de, liminarmente, emitir um juízo negativo de admissibilidade da denúncia, sob o prisma estritamente jurídico, se estiver presente alguma das hipóteses previstas no art. 395 do CPP.



    6. Sem adentrar no exame de peça acusatória em si, por se tratar de atribuição do eminente Relator, reconhece-se que o juízo de admissibilidade previsto no art. 396 do Código de Processo Penal, cujos requisitos estão estampados no art. 395 do mesmo código, é aplicável aos casos envolvendo a alegada prática de crimes comuns pelo Presidente da República, hipótese dos autos, e deve ser exercido antes da remessa da inicial acusatória à Câmara dos Deputados, para que essa casa legislativa decida sobre a autorização da instauração do respectivo processo, prevista no art. 51 da Constituição Federal.



    7. Agravo provido.